Tribunal: STF
Processo: ARE 1324969
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 12): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter dilação de prazo para a efetivação de pagamentos em planos de parcelamento de débito tributário, sob a alegação de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a situação econômica da impetrante. Ausência de direito líquido e certo. Inteligência do art. 252, do Regimento Interno desta Corte. Precedentes. Denegação da segurança mantida. Recurso não provido.”
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, caput, III; 5º, I; 6º; 18; 145; §1º; 150, IV; e 170 da Constituição Federal. Em suma, manifesta o seu inconformismo com o entendimento do acórdão recorrido, que denegou o pedido de prorrogação dos vencimentos de tributos estaduais, aduzindo, entre outros fundamentos, que (a) o Estado de são Paulo aumentou os impostos por meio do Pacote de Ajuste Fiscal aprovado pela Lei Estadual 17.293/2020, regulamentada pelos Decretos 65.253, 65.254, 65.255 e 65.449 a 65.454 de 2020; (b) “na qualidade de pessoa jurídica, empregadora e provedora de sustento para uma cadeia de colaboradores e suas famílias, se vê em extrema dificuldade financeira”; (c) “diferentemente dos Entes Federativos (…) não tem como se financiar para o adimplemento de suas obrigações, que não são poucas, além de sua responsabilidade social para com seus colaboradores diretos e indiretos” (Vol. 15, fl. 17); e (d) “[...] ante a inconstitucional omissão do Poder Executivo estadual, que insiste em negligenciar a tutela dos contribuintes estaduais quanto aos vencimentos dos tributos durante o curso do enfrentamento da epidemia, DEVE o Poder Judiciário atuar em seu lugar mediante provocação do contribuinte” (Vol. 15, fl. 23). 
    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja suspenso o ”pagamento de tributos estaduais enquanto perdurar a quarentena ou, ao menos, por 180 dias, face a violação dos dispositivos constitucionais invocados e a afronta a direitos constitucionais fundamentais da Recorrente” (Vol. 15, fl. 27). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 21).
    No Agravo, a parte agravante alega que houve o prequestionamento da matéria matéria (Vol. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, o Plena´rio desta CORTE, no julgamento da Suspensão de Segurança 5.363 (Rel. Min. Presidente, DJe de 29/10/2020), por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais, para manter decisão que fixou a impossibilidade de o Poder Judiciário decidir questões relacionadas a políticas públicas tributárias. Eis a ementa do julgado: 
    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 
    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 
    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 
    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    4. Agravos regimentais não providos”. (SS 5.363-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2020)
    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da recente decisão proferida no ARE 1.320.587, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/5/2021: 
    “DECISÃO 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COVID-19. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E CONCESSÃO DE MORATÓRIA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    [...]
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150 e os incs. III e VIII do art. 170 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).
    A agravante alega “presentes todos os requisitos para a admissão do recurso extraordinário, em especial no que toca ao alegadamente ausente prequestionamento da matéria” (fl. 4, e-doc. 20). 
    Argumenta que “não se verifica, em qualquer momento, a necessidade de apreciação de matéria infraconstitucional para aferir eventual violação de matéria constitucional” (fl. 8, e-doc. 20). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional prequestionada. 
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste. 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    [...]
    6. Impossível ignorar os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridade públicas. 
    As medidas de isolamento social implementadas para o enfrentamento da grave crise sanitária, social e econômica desencadeada causam grande impacto na atividade econômica do País. Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante não tem suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso. 
    7. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos diante da ausência de previsão legal, sob pena de subverter a ordem tributária vigente:
    [...]
    Confira-se no mesmo sentido o decidido nas Suspensões de Segurança ns. 5.373 e 5.379 e nas Suspensões de Tutela Provisória ns. 185 e 439. Assim também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.792, de minha relatoria, DJe 30.3.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.308.419, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 4.3.2021. 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.”
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.308.419, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 4/3/2021; e ARE 1.316.792, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 30/03/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente